Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-28.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO FONTES RODRIGUES (APELANTE), GLEISON DA COSTA SANTOS - CPF: 008.294.811-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Suficiência probatória. Reconhecimento feito pela vítima. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do roubo estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que reconheceu o apelante de forma segura, corroborados pelos depoimentos dos adolescentes infratores.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima mostra-se suficiente para comprovar a autoria, sobretudo quando reforçada pelas demais provas.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; CF, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.6.2020; TJMT, AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 8.3.2023; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000782-28.2017.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JULIANO FONTES RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIANO FONTES RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 0000782-28.2017.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, do CP - (fls. 256 - ID 240096213).

O apelante
sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 274 - ID

240096221).

Prequestiona o art. 5º, II, da CF/1988.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 283 - ID

240096223).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – APELANTE condenado pela prática de ROUBO MAJORADO – art. 157, §2º, II, do CP, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal (1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente quando do efetivo pagamento), absolvendo-o do crime previsto no art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ante a insuficiência de provas. Irresignação defensiva: Requer a absolvição do APELANTE do crime de Roubo majorado, por inexistência de provas acerca da autoria delitiva – observância do princípio in dubio pro reo e ao disposto no art. 386, VII e art. 155, ambos do CPP. Improcedência – acervo probatório coeso, harmônico e coerente – existência de elementos seguros nos autos a demonstrar que o APELANTE foi um dos autores do crime – reconhecimentos pessoal e fotográfico firmados pela vítima na delegacia, ratificados em juízo – vítima que, de forma segura, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, imputa ao Apelante a prática do crime, em concurso com os adolescentes – a palavra da vítima assume especial relevo em crimes contra o patrimônio – versão apresentada pela vítima é corroborada pelas declarações prestadas em sede policial pelos adolescentes e pela CONFISSÃO extrajudicial do APELANTE – condenação que não merece reparo. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 250387665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de agosto de 2016, por volta das 22:50 h., em via pública, na Rua São Paulo, Bairro Jardim Imperial, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JULIANO FONTES RODRIGUES, pré-ajustado e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores Vitor Hugo Fontes Batista, José Igor Rodrigues dos Santos e Everton dos Santos Barros, subtraiu, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento, mediante grave ameaça, exercida por 01 (um) simulacro de arma de fogo(apreendida), coisas alheias móveis consistente em: 01 (um) aparelho celular, avaliado no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (f. 73), bem como, o valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), pertencente à vítima Gleisson da Costa Santos, qualificada à f. 23. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JULIANO FONTES RODRIGUES como incurso nas penas do art. 157, § 2°, inciso II, do CP, c/c art. 244-B, do ECA, ambos na forma do art. 69, do CP [...].”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça - fls. 8 - ID 240096150)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade quanto ao crime de roubo majorado imputado na denúncia restou comprovada pelos autos do Inquérito Policial; boletim de ocorrência, auto de apreensão; termos de reconhecimento fotográfico de pessoas; auto de avaliação indireta e Relatório da autoridade Policial (todos nos ids. 43317382/6). A existência dos crimes é certa.

A autoria em relação ao delito de roubo, recai sobre a pessoa do réu Juliano Fontes Rodrigues, conforme restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas coligidas em juízo confirmam a autoria delitiva consoante o que segue.

O ofendido Cleisson da Costa Santos (id. 129004892), inquirido em juízo, em síntese, relatou que era condutor do ônibus e quando chegou no ponto da Igreja Batista Imperial, um passageiro que sempre descia um ponto à frente acabou pedindo para parar antes, e nisso ficou esperto, quando olhou pra esquerda, viu esse rapaz e mais alguns outros passando na calçada, pensou que não fosse acontecer nada e do nada eles já apareceram na porta dianteira do ônibus, abriu a porta e ele de logo anunciou o assalto, nisso fingiu não entender, por estar com passageiros no ônibus; que como eles estavam com simulacro, não duvidou ser de verdade, ele entrou no ônibus, fez o limpa do que tinha ali e saiu correndo com os amigos dele; que estava rotineiro, eles acabavam agindo nos dois lados; que lamentavelmente não houve outras ocorrências assim porque até hoje está traumatizado em razão desse ocorrido; que quando apontou o rapaz que fez o assalto, não teve dúvidas; no acontecimento ele lhe assaltou em um dia e nisso passa para os parceiros, e no outro dia ele veio com a turma até maior para tentar fazer a mesma coisa, quando eles vieram ele estava lá, tentou abordar seu parceiro, que lhe parou dizendo que os meninos que lhe assaltaram estavam ali na entrada do bairro; que alertou passageiros sobre, dizendo que precisaria “rampar” o quebra-molas, e chegou no batalhão da policia, avisou que eles estavam ali, os policiais conseguiram abordar eles e quando chegou no terminal eles já estavam dentro da viatura; que não teve dúvidas; que se recorda que na delegacia estavam os três de menor e o de maior que estava com o simulacro no momento do roubo. [...]

No tocante ao roubo, restou claramente demonstrado a existência dos fatos, e a autoria recaindo face ao denunciado. Em que pese os PMs não terem trazidos elementos que pudessem contribuir com o apurado na fase policial. O ofendido Gleison em sua fala, foi coeso, ratificando os elementos colhidos na fase inquisitória, confirmando como os fatos se deram, e afirmando que procedeu o reconhecimento do acusado e dos menores que o acompanhavam, sem sombra de dúvidas, inclusive narrando que à época era rotineiro a ocorrência de roubos como o praticado contra si, descrito no presente feito. Sua fala é clara e em apontar o réu como autor do crime. [...]

1) condeno o réu Juliano Fontes Rodrigues, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §2.º, II, do Código Penal, e absolvo-o quanto ao crime dos art. 244-B, do ECA, diante da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - fls. 256 - ID 240096213)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 34 - ID

240096150), Termo de Apreensão (fls. 40 - ID 240096150) e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 93/95/97/99 - ID

240096150), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vitor Hugo Fontes Batista, adolescente infrator (fls. 22/81), Jose Igor Rodrigues dos Santos, adolescente infrator (fls. 24/85), Everton dos Santos Barros, adolescente infrator (fls. 26/90), Gleison da Costa Santos, vítima (fls. 37),

e JULIANO FONTES RODRIGUES, apelante (fls. 32/70).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Denival Rodrigues Galibert (ID

240096210) e Francielly Assunção Silva (ID

240096193), e da vítima Gleison da Costa Santos (ID 240096179).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (fls. 241 – ID 240096208).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 3.8.2016, por volta das 22h50min, na rua São Paulo, bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande/MT, o apelante JULIANO FONTES RODRIGUES, em concurso de agentes [com os adolescentes infratores Vitor Hugo Fontes Batista, José Igor Rodrigues dos Santos e Everton dos Santos Barros], invadiu um ônibus e subtraiu 1 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), em espécie, pertencente à vítima Gleison da Costa Santos.

Frise-se que a vítima Gleison da Costa Santos, em ambas as fases da persecução penal, reconheceu o apelante JULIANO FONTES RODRIGUES como o autor do roubo, bem como apresentou narrativas coerentes relativas à execução do crime [abordagem por uma pessoa enquanto exercia a função de motorista de ônibus; anúncio do assalto mediante ameaça com simulacro de arma de fogo; subtração de seus pertences; e evasão do local].

Não bastasse, os adolescentes Vitor Hugo Fontes Batista, José Igor Rodrigues dos Santos e Everton dos Santos Barros confirmaram que o apelante praticou o roubo com o auxílio deles para dar suporte à execução do delito [ficando do lado de fora do ônibus, observando o movimento e garantindo que a ação não fosse interrompida] e à evasão do local (ID

240096150).

Como bem pontuado pela i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, o apelante
“estava na posse de 1 (uma) touca balaclava cor preta e 1 (um) simulacro de revólver (Id. 240096150 – Pág. 33), objetos que, como é sabido, comumente são utilizados na prática de crimes contra o patrimônio”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 250387665).

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima mostra-se suficiente para comprovar a autoria, sobretudo quando reforçada pelas demais provas (STJ, AgRg no HC 574.604/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 25.6.2020).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório [...].”
(AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 8.3.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante JULIANO FONTES RODRIGUES deve ser preservada.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025